Tribunal: TJDFT
Processo: 0715775-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0715775-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP AGRAVADO: LUIZ CLAUDIO BORGES PEREIRA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap – pretende obter a reforma da decisão do MM. Juiz da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em sede de cumprimento de sentença condenatória ao pagamento de honorários sucumbenciais, rejeitou a impugnação aos cálculos realizados pela Contadoria Judicial (ofertada pela parte recorrida), homologou-os e determinou a expedição de requisição de pequeno valor ou de precatório para pagamento da dívida. Em suas razões, a recorrente afirma que, ante o excesso de cobrança, ofertou impugnação ao cumprimento de sentença. Alega que, ao homologar os cálculos em valor inferior ao pleiteado pela parte exequente, impunha-se o acolhimento parcial da objeção e a condenação do recorrido ao pagamento de honorários sucumbenciais sobre o excesso apurado. Sustenta que, portanto, ao deixar de apreciar a impugnação ao cumprimento de sentença, a decisão recorrida incorreu em error in procedendo. Requer a concessão de efeito suspensivo e que, ao fim, o agravo de instrumento seja provido para determinar que a objeção seja apreciada antes da expedição do precatório. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No caso em exame, apresenta-se o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, pois, prosseguindo o feito, será expedido precatório para pagamento do crédito exequendo, sem que seja abatido do seu valor eventuais honorários advocatícios que seriam devidos no caso de parcial acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença. Além disso, vislumbra-se relevância na argumentação da parte recorrente. Com efeito, colhem-se dos autos de referência, que o agravado requereu o cumprimento de sentença para pagamento dos honorários sucumbenciais, afirmando ser devido, a esse título, R$ 422.945,57 (quatrocentos e vinte e dois mil e novecentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos) (ID no 203171995). Não concordando com o valor demandado, a agravante ofertou impugnação ao cumprimento de sentença (ID no 206171676), em que sustenta que o crédito exequendo, acrescido dos consectários legais, é de R$ 295.299,66 (duzentos e noventa e cinco mil e duzentos e noventa e nove reais e sessenta e seis centavos). Determinada a remessa dos autos ao órgão auxiliar, a Contadoria Judicial fez os cálculos conforme determinado, encontrando, como devido, o valor de R$ 347.811,88 (trezentos e quarenta e sete mil e oitocentos e onze reais e oitenta e oito centavos) (ID no 224199134). Tais cálculos, por sua vez, foram homologados pelo MM. Juiz processante (ID no 231746095), por meio da decisão interlocutória ora em exame. Tudo está a indicar, portanto, que, tendo a recorrente ofertado objeção ao cumprimento de sentença, uma vez dirimida a controvérsia sobre o sustentado excesso de cobrança, seria impositiva a apreciação da impugnação ao cumprimento de sentença pelo ilustre magistrado. Com outras palavras, em princípio, afigura-se configurado o sustentado error in procedendo. Dessa forma, defiro o efeito suspensivo, determinando a paralisação do feito de origem até o julgamento colegiado do presente recurso. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de abril de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator